Tribunal: TJDFT
Processo: 0712883-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Número do processo: 0712883-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FLAVIO SALGADO RIBEIRO AGRAVADO: CAROLINE COUTO CURTY DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE FLAVIO SALGADO RIBEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0020320-77.2015.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CAROLINE COUTO CURTY. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de no 0731591-29.2017.8.07.0015, em que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS foi condenado a converter o benefício de auxílio-doença da ora executada em auxílio-doença acidentário com o pagamento de valores retroativos. Esclareceu que “é inadmissível a penhora, ainda que parcial, dos proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, hipótese em que se enquadra o benefício concedido à executada, dado o seu nítido caráter previdenciário. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos” (ID 62292599). Em seu recurso, o agravante pede a reforma da decisão agravada. Afirma que, a decisão é contrária ao sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em outubro do ano de 2018 ao julgar o ERESP 1582475 / MG fixou precedente no sentido de que é possível a penhora de proventos, desde que respeitado um percentual apto a garantir a dignidade do devedor. Afirma que não se interpretava a impenhorabilidade como sendo absoluta mesmo antes do CPC/2015, pois o § 2o do art. 649 do CPC/1973 trazia a possibilidade de "penhora para pagamento de pensão alimentícia", assim como o faz o § 2o do atual art. 833. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.518.169/DF, entendeu que é possível penhorar de verbas do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos. Assevera que mitigou a impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar. No caso concreto, afirma que foi requerido a penhora de valores sobre a ação de indenização da Agravada em face do INSS, autuada sob o n. 0731591-29.2017.8.07.0015, perante a vara de ações previdenciária do Distrito Federal, na qual foi dado à devedora/agravada o direito de valores que no momento estão na fase de liquidação de cálculos. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e está com preparo pago (ID 16199859 e 16199860). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em resumo, o agravante pretende a reforma da decisão agravada que indeferiu a penhora no rosto dos autos de no 0731591-29.2017.8.07.0015, em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS foi condenado a converter o benefício de auxílio-doença da ora executada em auxílio-doença acidentário com o pagamento de valores retroativos. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, ainda antes do novo Código, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos (o que inclui os benefícios previdenciários) deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é admitida a constrição de percentual de verba alimentar, esta Corte tem admitido, inclusive, a expedição de ofício para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, buscando informações sobre a existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Diante do entendimento do e. STJ, é possível a expedição de ofício para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, buscando informações sobre a existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário pelos agravados-executados, uma vez que exauridos todos os meios de localização de bens para saldar o débito. III - Agravo de instrumento parcialmente provido.” (07211489320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, PJe: 6/3/2020). Considerando que o agravante pretende o pagamento de aproximadamente R$9.298,60, de aluguéis não pagos, é possível a penhora de até 30% do montante devido na ação no 0731591-29.2017.8.07.0015, relativo a diferenças de benefício previdenciário retroativo, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, deve ser concedida liminar para garantir a penhora no rosto dos autos no 0731591-29.2017.8.07.0015, de até 30% do valor devido à devedora, tudo em consonância com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. Defiro o pedido de liminar para determinar a penhora no rosto dos autos do processo no 0731591-29.2017.8.07.0015, de até 30% do valor devido à devedora naquele feito, para pagamento de dívida perseguida na ação executiva de origem. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator